Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722016-28.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOHNATAN SILVA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONSTATADA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. 2. Inviável a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa. 3. A tese de nulidade processual, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, em virtude da não apreensão e realização de perícia na arma de fogo utilizada, não merece acolhimento, pois, nos termos da Súmula no 22, desta eg. Corte, é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo; e b) artigos 155, 156, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deveria ter sido realizada perícia para evidenciar o potencial lesivo da arma, razão pela qual entende que caso mantida a condenação, a causa de aumento deveria ser afastada. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 42129729). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 155, 156, e 564, inciso IV, todos do CPP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima” (AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 761.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Por fim, indefiro o pedido de ID 42129729, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/CEUB com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027